Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO POR VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. AFRONTA AO ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

1. Em se tratando de competência territorial relativa, fundada em demanda judicial de direito pessoal, é vedado ao julgador declinar de sua competência, após facultar à parte autora, por ser em tese consumidora, a apresentação do requerimento de remessa dos autos à Circunscrição do foro de seu domicílio por afronta ao princípio da perpetuação da jurisdição, consagrado no artigo 43, do Código de Processo Civil.

2. Ainda que o endereço da parte autora esteja inserido atualmente na região administrativa de Taguatinga/DF, e não mais de Águas Claras/DF, por força da Lei Complementar n.o 958, de 20 de dezembro de 2019, que redefiniu os limites territoriais das regiões administrativas do Distrito Federal, esse fato é irrelevante para determinação da competência firmada no momento da distribuição da petição inicial.

3. A competência territorial relativa não pode ser declarada de ofício, ainda que pela via transversa, ao sugerir à parte autora a apresentação de requerimento de declinação de competência, pois tal conduta afronta o enunciado da Súmula 33 do STJ.

4. Se não há evidências de que o processamento do feito importará em obstáculo ao exercício do direito de ação pela parte autora, especialmente porque foi quem escolheu o local para demandar, de modo que fique em desvantagem processual, é competente o foro do Juízo Suscitado.

5. Conflito de competência conhecido e acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.